Tribunal: STF
Processo: RE 1349984
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Auto Viação Fortaleza Ltda., com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou assim ementado (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA EXAME TOXICOLÓGICO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade de qualquer ato ou exigência para a realização de exame toxicológico de larga janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, realizada previamente à admissão e por ocasião do desligamento de motoristas, previsto nos arts. 5º, 8º e 13 da Lei n° 13.103/2015.



    2. A obrigatoriedade de realização do exame toxicológico de larga janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas decorre da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, que inseriu o art. 148-A ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB e atribui ao CONTRAN a competência para sua regulamentação.



    3. O art. 148-A, do CTB - Código Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.103/2015, estabeleceu, sem qualquer ressalva, que "os condutores das categorias C, D e E deverão se submeter a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da CNH - Carteira Nacional de Habilitação".



    4. Os arts. 5º, 8º e 13, da Lei nº 13.103/2015, que promoveram alterações na CLT e no CTB, apenas repetiram a regra de que os motoristas profissionais das categorias C, D e E, empregados ou autônomos, estão obrigados a se submeter ao exame toxicológico na habilitação e na renovação da carteira, bem como na periodicidade estabelecida no art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, nas ocasiões da admissão e demissão de motoristas empregados. Na espécie, o caput do art. 168, da CLT, não restou alterado pela referida norma, já que previa a obrigatoriedade de realização de exame médico por conta do empregador.



    5. Não merece acolhida a oposição em relação às disposições contidas na Portaria nº 116, de 13/11/2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e às Resoluções do CONTRAN, uma vez que tratam apenas de regulamentar exigência prevista em lei, sem qualquer inovação legislativa ao atribuir ao empregador a responsabilidade pelo custeio de exames.



    6. Descabido o pedido para a suspensão da vigência de ato normativo combatido, diante da presunção de sua constitucionalidade. Isto só seria possível no caso de manifesta incompatibilidade do preceito legal com a Lei Maior, o que não é a hipótese dos autos. A legislação impugnada é plenamente justificável, porquanto visa a melhorar as condições de segurança no trânsito e a proteger o direito fundamental à vida.



    […] 



    9. Apelação improvida. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput, II, X, XIII, LVII e LXIII, e 37 da Constituição da República, sustentando, no tocante ao exame toxicológico, que “a obrigatoriedade da realização do exame na contratação e demissão do empregado motorista, viola de forma explícita a Constituição Federal, haja vista que tal normativo viola os direitos fundamentais, dentre os quais o da dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade […]”.



    É o relatório. Decido. 



    2. Importante pontuar, desde logo, que rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 13.103/2015), bem como pelo reexame da moldura fática constante nos autos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes desta Suprema Corte: RE 1.111.124 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de março de 2019; ARE 1.303.858, ministra Rosa Weber, DJe de 8 de fevereiro de 2021.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator